Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-93.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-93.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: JOSE DIAS DE MATOS

Advogado(s)
:
UBIRAJARA DIAS RABELO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÚNICO DESCONTO DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS). AVERBAÇÃO CANCELADA PELO FORNECEDOR. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) NA ORIGEM. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL OU PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO PARA R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM VIA SIMPLES. DESCONTO ANTERIOR AO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS, QUE ORA ARBITRO EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por JOSE DIAS DE MATOS, visando à declaração de inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 619941513, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor (NB 164.627.508-7) e à indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, condenando à devolução dos valores descontados, arbitrando indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e determinando a devolução ao banco do valor de R$ 1.591,23, creditado ao autor, além da suspensão dos descontos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pelo banco ao permitir contratação fraudulenta de empréstimo consignado; (ii) estabelecer a existência e extensão dos danos morais sofridos pelo autor; (iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, o que se confirmou no caso, dada a ausência de prova da regularidade do contrato.

2. O banco não juntou aos autos o instrumento contratual assinado, limitando-se a alegar cancelamento posterior à propositura da demanda anterior, o que evidencia falha na segurança do serviço e autoriza o reconhecimento de fraude.

3. Conforme entendimento consolidado (STJ, Súmula 479), instituições financeiras respondem por fraudes internas, não sendo o fortuito interno apto a afastar o nexo causal.

4. A privação injusta de valores da aposentadoria do consumidor enseja reparação por danos morais, conforme precedentes do STJ, mesmo quando o prejuízo material é de pequena monta.

5. Considerando a celeridade da atuação do banco e a ausência de agravamento da conduta ilícita, o valor da indenização por danos morais deve ser minorado para R$ 1.500,00, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que o desconto indevido foi anterior a 30/03/2021 e não se demonstrou má-fé do fornecedor.

7. O termo inicial dos juros de mora segue a Súmula 54 do STJ, devendo incidir desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

8. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal (10%), não havendo ilegalidade ou excesso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar os danos morais, que ora arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da contratação do empréstimo consignado evidencia falha na prestação do serviço, autorizando a responsabilização objetiva da instituição financeira.

2. A privação indevida de valores do benefício previdenciário, ainda que por curto período ou pequena quantia, configura dano moral indenizável.

3. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados depende da demonstração de má-fé do fornecedor, quando os descontos ocorrerem antes de 30/03/2021.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a conduta do agente e o porte econômico das partes.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54, 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1.907.225/RJ, j. 27.03.2023; STJ, AREsp 731.461, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp 1777647/DF, Rel. Min. Raul Araújo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001248-93.2022.8.05.0189
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada JOSE DIAS DE MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03